Tribunal: TJSP
Processo: 1501355-35.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501355-35.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELCIO
RIVELINO RIBEIRO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Elcio Rivelino
Ribeiro Lopes para, afastada a qualificadora do repouso noturno, reduzir a
pena para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor
mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto. Comunique-se,
inclusive, ao juízo da execução penal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-35.2019.8.26.0024 -Voto no 42777
2
Voto 42.777
Apelação n. 1501355-35.2019.8.26.0024 - Andradina
Processo n. 1501355-35.2019.8.26.0024 - 2a Vara
Apelante
Elcio Rivelino Ribeiro Lopes
Apelado
Ministério Público
Ementa. Furto qualificado. Prova suficiente.
Repouso noturno afastado.
Elcio Rivelino Ribeiro Lopes, por infração ao
disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal, foi
condenado à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão e catorze
dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto
(fls. 207/213).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 266/267).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 235/246).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
249/255), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 277/279).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-35.2019.8.26.0024 -Voto no 42777
3
Consta da denúncia que, no dia 17 de julho de
2019, em horário incerto, durante o repouso noturno, no interior
do Lions Clube de Andradina Sul, mediante rompimento de
obstáculo, consistente em arrombar a janela, o apelante Elcio
Rivelino Ribeiro Lopes teria subtraído dois botijões de gás, avaliados
em R$ 150,00, pertencentes à vítima.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 26/29), auto de exibição e apreensão (fls. 30), auto
de reconhecimento de objeto (fls. 31), auto de avaliação indireta (fls.
32), laudo de perícia papiloscópica (fls. 81/87), laudo do local (fls.
196/200) e prova oral.
No auto de prisão em flagrante, o apelante
exerceu o direito de permanecer calado, como lhe assegura o artigo
5o, LXIII, da Constituição Federal (fls. 8).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante alega que não se recorda de ter subtraído os botijões de gás.
Reside próximo ao Lions. Recorda-se que foi, numa balada, e usou
muita droga. Está há cinco meses sem usar droga (mídia).
Eder Oliveira de Souza, representante da
vítima, em juízo, assevera que o alarme do local tocou, por volta de
2h da madrugada. No local, foi encontrada a impressão digital do
apelante. Foram subtraídos dois botijões de gás. O apelante
ingressou pela janela da cozinha, estourando os vidros. O apelante
já fora detido, anteriormente, em razão de furto, no mesmo local
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-35.2019.8.26.0024 -Voto no 42777
4
Jonas Eduardo Canato, policial civil, em juízo,
informa que, ao ser informado da subtração, iniciou a diligência. O
apelante, conhecido dos meios policiais, era suspeito. Recebeu
comunicação de algumas pessoas do bairro, que avistaram o
apelante com o produto do furto, no interior de um carrinho de
tração animal. O apelante foi encontrado quando comprava
entorpecente. Os objetos subtraídos foram localizados, na residência
do apelante (mídia).
Emerson Aparecido Ribeiro Lopes, irmão ao
apelante, em juízo, declara que, ao chegar do serviço, recebeu
comunicação para dirigir-se até a delegacia de polícia. Não sabe dizer
se os policiais ingressaram, na residência da mãe. Soube que o
botijão foi localizado, na carroça do irmão (mídia).
Houve desistência da oitiva da testemunha
Marcell das Neves Rafael, homologada pelo despacho de fls. 204.
A prova colhida, sob o crivo do contraditório,
não favorece o apelante.
O depoimento, prestado pelas testemunhas
Eder e Jonas, dá conta do arrombamento da janela, da subtração
dos botijões de gás, apreendido o de cor dourada, na residência do
apelante. Completa a prova o laudo da perícia
papiloscópia que atesta que os fragmentos papilares colhidos no
local, são idênticos aos do apelante, ao deixar consignado: podemos
afirmar com plena convicção pericial que os vestígios papilares LT-2663,
LT-2664 e LT-2665, são idênticos a impressão digital do dactilograma
direito, direito e esquerdo respectivamente, do suspeito Élcio Rivelino Ribeiro
Lopes (...) (fls. 84)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-35.2019.8.26.0024 -Voto no 42777
5
O
rompimento
do
obstáculo,

mediante
arrombamento da janela, vem comprovado pela prova pericial (fls.
199/200).
Afasta-se, entretanto, a causa de aumento
referente ao repouso noturno. Ainda que praticado durante a
madrugada, o reconhecimento da causa especial pressupõe local
habitado, em que os moradores estejam repousando, portanto, sem
possibilidade de exercer vigilância sob o bem.
Não configurado o repouso noturno, quando o
local não é habitado, em imóvel que sediava um clube de serviço,
como é a hipótese dos autos.
Assim sendo, mantida a pena-base, em dois
anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto,
em face da reincidência, resulta dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em
face da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Elcio Rivelino Ribeiro Lopes
para, afastada a qualificadora do repouso noturno, reduzir a pena
para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor
mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto. Comunique-se,
inclusive, ao juízo da execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora